Tribunal: TJMT
Processo: 1054453-73.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054453-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAYRA SOARES DA SILVA - CPF: 059.999.651-01 (RECORRENTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REVELIA DECRETADA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. MÓVEL RECURSAL PARA O ACRÉSCIMO DA CLÁUSULA PENAL.

EXPRESSA CONVENÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Devida, no caso em apreço, a aplicação do acréscimo de 20% aos danos materiais por inadimplemento da obrigação, tendo em vista a expressa convenção contratual e a ausência de prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto por MAYRA SOARES DA SILVA contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais que decretou a revelia da parte ré, ora recorrida, e a condenou ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte autora pugna pelo acréscimo da cláusula penal prevista no termo de acordo, tendo em vista o inadimplemento contratual.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1054453-73.2022.8.11.0001

Polo Ativo

MAYRA SOARES DA SILVA

Polo Passivo

OTIMIZA CONSORCIOS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança cujo objeto é o acordo extrajudicial formalizado entre as partes para devolução integral de valor pago a título de entrada de financiamento (R$ 12.000,00).

Irresigna-se a parte autora, ora recorrente, exclusivamente para a aplicação da cláusula penal prevista no termo de acordo (id. 198464651).

Eis trechos da sentença recorrida:

“MAYRA SOARES DA SILVA ajuizou “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E PEDIDO DE DANOS MORAIS” em desfavor de OTIMIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI, pretendendo a condenação da empresa para a restituir R$ 12.000,00 (doze mil reais) acrescido de multa entabulada em acordo extrajudicial, bem como ao pagamento de por danos morais que estima em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Alega que foi abordada por preposto da Reclamada, que ofertou proposta de financiamento veicular, contudo, após constatou ser, em verdade, contratação de consórcio e, por não concordar, realizou reclamação no PROCON, restando acordo entre as partes, por meio de acordo extrajudicial, a devolução dos valores, o que não foi cumprido pela Reclamada.

A Reclamada, mesmo citada não compareceu à audiência e não apresentou contestação.

[...]

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, decreto a revelia da Reclamada e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por MAYRA SOARES DA SILVA em face de OTIMIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI para:

i) CONDENAR a Reclamada a restituir à Autora a importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), atualizado monetariamente pelo IGP-M (FGV) a partir da data em que ocorreu o pagamento, com o acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (CPC, art. 240); e

ii) CONDENAR a Reclamada a pagar à Autora danos morais que arbitro na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo o valor ser atualizado monetariamente com incidência do IGP-M/FGV a partir da presente data, (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (CPC, art. 240, e CC, art. 406 c/c CTN, art. 161, §1º).

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Como bem delineia o Superior Tribunal de Justiça, “
a multa moratória, espécie de cláusula penal (ou pena convencional), é estipulada contra aquele que retarda o cumprimento do ato ou fato a que se obrigou, dependendo sua exigibilidade, portanto, de prévia convenção contratual
" (REsp n. 1.431.572/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 20/6/2016)

É o caso. O instrumento pactuado entre as partes, objeto da ação, contém expressa previsão na cláusula 8ª que, no caso de inadimplemento, é devido o acréscimo de 20% (vinte por cento) do valor acordado.

A pretensão está amparada nos termos acordados, de modo que cumpria a parte ré/recorrida provocar o contraditório, notadamente quanto ao regular adimplemento, o que não o fez, razão por que devem ser reconhecidos como incontroversos os fatos ventilados na inicial.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL - NOTAS PROMISSÓRIAS – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – CONTAGEM A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TÍTULO - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – SÚMULA 504 STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL NÃO RECONHECIDA - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

(TR-MT, N.U 1001220-23.2021.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – RESCISÃO DA TRANSAÇÃO CIVIL E RETOMADA DA EXECUÇÃO TAL COMO CONVENCIONADO NA TRASAÇÃO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dicção do art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil, havendo transação entre as partes, o processo permanecerá suspenso para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, e havendo descumprimento da avença, dará ensejo à retomada do curso processual originário.

No caso, as partes transigiram e pactuaram na Cláusula Sexta do Acordo Extrajudicial que o descumprimento das obrigações implicaria prosseguimento da demanda executiva, acrescida da cláusula penal estipulada.

A homologação do acordo sempre estará vinculada aos termos do que foi pactuado,
o que autoriza o prosseguimento da Execução com lastro no título executivo originário, já que o Agravado não cumpriu a sua parte da forma como se comprometeu.

(TJ-MT, N.U 1011382-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

Por isso, tendo em vista a expressa convenção contratual e ausência de prova desconstitutiva, devido o acréscimo da cláusula penal à condenação por danos materiais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PROVIMENTO
para acrescer a cláusula penal de 20% sobre o valor da condenação por danos materiais. Incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024